Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701448-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA COSTA VARGAS, CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA TEREZA VARGAS, DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA CRISTINA VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIO DA COSTA VARGAS e CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0733869-11.2018.8.07.0001), proposta por DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA TEREZA VARGAS e MARIA CRISTINA VARGAS, fixou os honorários periciais em R$17.400,00 (ID 51671225 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 13844281), os agravantes insurgem-se contra o valor dos honorários do perito judicial. Asseveram que a perícia a ser realizada é de baixa complexidade e o valor dos honorários periciais está em desconformidade com o cobrado no mercado. Alegam que a quantidade de horas indicadas pelo perito é desproporcional ao trabalho que deve ser realizado. Defendem que os honorários periciais devem ser fixados com ponderação, levando em conta a complexidade da prova técnica, o tempo para execução, o lugar, condições financeiras das partes e o proveito econômico pretendido, o que não ocorreu nos autos. Afirmam que os honorários do perito devem ser suportados por ambas as partes, uma vez que os agravados também pediram a realização da prova. Alegam, ainda, que a decisão agravada deixou de mencionar a indicação do assistente técnico e dos quesitos elaborados. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugnam para que seja reduzido o valor dos honorários periciais e que haja o seu rateio com os agravados. Preparo comprovado (ID 13844282). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. É verdade que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de outros casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Os autos de origem estão em fase de cumprimento, tendo a sentença executada reconhecido o direito dos autores a receberem as diferenças dos aluguéis de um imóvel tido em condomínio entre as partes. Ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, é possível observar que os honorários periciais foram propostos, inicialmente, em R$18.400,00, em 12.11.2019 (ID 49768510 dos autos originais) e que, após impugnação dos agravantes (ID 50561517 dos autos originais), o perito reduziu o valor original para R$17.400,00 (ID 51671225 dos autos originais) tendo a r. decisão confirmado a segunda proposta (ID 51671225 dos autos originais). Sustentam os agravantes que promoveram pesquisa de preço informalmente e alegam que em casos similares a verba requerida pelos expertos consultados foi em valores bem abaixo do pedido do perito judicial e, por essa razão, formularam contraproposta de R$6.000,00 (ID 50561517 dos autos originais). Contudo, examinando os autos de origem, observa-se que a parte não juntou prova de suas alegações. Não obstante, é possível observar, por meio do cotejo dos presentes autos com o Processo n° 0700915-41.2019.07.0000, que não tem relação com a presente demanda, mas no qual também foi realizada perícia contábil (realizadas em 02.06.2019, e cobrados honorários de R$40.500,00 para a análise de milhares de lançamentos fiscais) que, a priori, o valor fixado pela decisão agravada revela-se desproporcional. Desse modo, o direito alegado pelos agravantes, no sentido de reduzir o valor dos honorários periciais, é provável. Também há risco ao resultado útil ao processo, porquanto dado início à perícia, o valor fixado pela r. decisão será devido e poderá ser cobrado pelo perito judicial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante e determino o sobrestamento do feito na origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Solicitem-se as informações ao Juízo singular. O Juízo da Vara de origem deverá informar a esta Sexta Turma Cível, em seu ofício de informações, o valor, em Reais, de cinco honorários periciais deferidos e pagos a perito do Juízo, para realização de perícia igual ou assemelhada àquela dos presentes autos, com a identificação do respectivo Processo. Intimem-se os agravantes para, em 15 dias, instruir o processo com propostas de orçamento para a realização da perícia mencionadas nas alegações recursais. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator